Tribunal: TJDFT
Processo: 0734914-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. PEDIDO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MENOR AOS CUIDADOS DA MÃE. CRIME GRAVE. CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso em flagrante em 23/03/2021, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), sendo confirmada a condenação pela sentença datada de 02/09/2021, na qual aplicou ao paciente a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, no regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.
2. Existe previsão legal para que possa ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando o acusado for o único responsável pelo cuidado dos filhos de até 12 anos de idade incompletos. No entanto, a referida circunstância não é um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todos os homens que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei.
3. Como se verifica, a menor está com a sua genitora e devidamente matriculada em uma creche em período integral, ou seja, não atrapalha o labor de sua genitora no período diurno. E, quanto ao período noturno em que a genitora estuda, pode muito bem adequar sua grade horária com o fim de conciliar os estudos com a tarefa de mãe, não sendo fundamento válido a ensejar o deferimento da prisão domiciliar.
4. Habeas Corpus admitido e ORDEM DENEGADA.